Tribunal: TJSP
Processo: 2038017-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Professores aposentados. Pedido de recebimento de valores referentes à Gratificação de Função prevista na LCE no 1.018/07. Determinação de redistribuição do feito ao JEFAZ. Muito embora o valor da causa para fins de fixação da competência seja calculado dividindo-se o montante total pelo número de litisconsortes, o caso em tela é daqueles que, no caso de eventual

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Professores aposentados. Pedido de recebimento de valores referentes à Gratificação de Função prevista na LCE no 1.018/07. Determinação de redistribuição do feito ao JEFAZ. Muito embora o valor da causa para fins de fixação da competência seja calculado dividindo-se o montante total pelo número de litisconsortes, o caso em tela é daqueles que, no caso de eventual procedência, a apuração do quantum demandará liquidação, em especial quando se considera a quantidade incerta de parcelas que se vencerão durante o curso do feito, o que é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Inteligência do art. 38 da Lei no 9.099/95. Precedentes. Pedido de reforma endossado pelas próprias agravadas. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.